Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-77.2025.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001694-77.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), NERISVALDO MONTE DE ALBUQUERQUE - CPF: 400.260.352-00 (APELANTE), PATRICIA GOMES DE SOUZA - CPF: 050.663.831-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1001694-77.2025.811.0050

APELANTE: NERISVALDO MONTE DE ALBUQUERQUE

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECONHECIMENTO TÁCITO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS EM DUPLICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Nerisvaldo Monte de Albuquerque contra sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, reconhecendo a purgação da mora após a apreensão do veículo, declarando quitado o débito, determinando a restituição do bem ao devedor e autorizando o levantamento da quantia depositada judicialmente em favor do credor. O apelante sustenta a ausência de mora e a omissão da sentença quanto à devolução de parcelas pagas em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento parcial realizado antes da apreensão do bem descaracteriza a mora e inviabiliza a ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969; (iii) determinar se houve pagamento em duplicidade de parcelas e se é devida a restituição do valor correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento parcial antes da apreensão não afasta a mora contratual, que se configura com o inadimplemento da obrigação no vencimento, sendo legítima a propositura da ação com base no Decreto-Lei no 911/1969.

A purgação da mora realizada no prazo legal, após o cumprimento da liminar, configura reconhecimento tácito da dívida e autoriza o julgamento de procedência da ação, com a consequente restituição do veículo ao devedor.

Aplica-se o princípio da causalidade para imputar os ônus sucumbenciais ao devedor que deu causa à propositura da demanda, ainda que tenha posteriormente satisfeito integralmente o débito.

A multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 somente é devida nos casos de improcedência da ação, por ausência de mora ou nulidade contratual, o que não se verifica na hipótese.

Constatado o pagamento em duplicidade de parcelas incluídas tanto em boleto bancário quanto no depósito judicial integral, impõe-se a restituição simples do valor excedente, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A mora contratual se caracteriza com o inadimplemento da parcela no vencimento, não sendo afastada por pagamento parcial anterior à apreensão do bem.

A purgação da mora no prazo legal, após o cumprimento da liminar, configura reconhecimento tácito do débito e autoriza o julgamento de procedência da ação de busca e apreensão.

O princípio da causalidade impõe ao devedor a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando sua mora deu causa à demanda, ainda que tenha purgado a mora posteriormente.

A multa do §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 é incabível quando a ação é julgada procedente.

É devida a restituição simples de valores pagos em duplicidade, quando comprovado o pagamento reiterado das mesmas parcelas contratuais.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o, 2o e 6o; Código Civil, art. 884; CPC, arts. 85, 489 e 90.

Jurisprudência relevante citada:
TJPB, ApCív no 0805036-90.2023.8.15.0001, Rel. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, j. 18.02.2025; TJPB, ApCív no 0804931-58.2023.8.15.0181, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, j. 30.07.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001694-77.2025.811.0050

APELANTE: NERISVALDO MONTE DE ALBUQUERQUE

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NERISVALDO MONTE DE ALBUQUERQUE,
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão,
ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que JULGOU PROCEDENTE os pedidos da exordial, para declarar quitada a dívida do contrato de financiamento, além de determinar a restituição do veiculo ao réu, bem como autorizou o levantamento do valor depositado judicialmente em favor da parte autora, por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Alega que houve o pagamento integral das parcelas em atraso antes da efetivação da medida liminar de busca e apreensão do veículo, fato esse que descaracterizaria a mora e inviabilizaria o prosseguimento da demanda.

Argumenta que a sentença não enfrentou o pedido subsidiário formulado na contestação, consistente na devolução ou abatimento do valor de R$ 5.919,83 (cinco mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e três centavos) correspondente a parcelas já quitadas antes da purgação da mora, o que ensejaria flagrante enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Por fim, requer a reforma total da sentença, com a improcedência da ação de busca e apreensão, a condenação da parte apelada ao pagamento da multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, além da devolução dos valores pagos em duplicidade e a condenação em honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (id. 319290890), a parte apelada requer o desprovimento do recurso e a manutenção do édito sentencial.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 320965884.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NERISVALDO MONTE DE ALBUQUERQUE,
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão,
ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que JULGOU PROCEDENTE os pedidos da exordial, para declarar quitada a dívida do contrato de financiamento, além de determinar a restituição do veiculo ao réu, bem como autorizou o levantamento do valor depositado judicialmente em favor da parte autora, por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Verifica-se dos autos que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 09/06/2025, com fundamento em inadimplemento contratual referente à parcela no 10/48, vencida em 10/04/2025, no bojo de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária sobre o veículo marca HYUNDAI/CRETA LIMITED 1.0 TB, ano/modelo 2022/2022, cor branca, chassi 9BHPB81BBNP014287, placa RRI1E09, RENAVAM 1278817368.

Importante mencionar que a liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida no dia 01/07/2025, conforme certidão colacionada no id. 319290389.

O apelante alega que, antes da apreensão do bem, realizou pagamento das parcelas em aberto, descaracterizando a mora.

No entanto, embora tenha efetuado um pagamento parcial no valor de R$ 5.919,83 (cinco mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e três centavos) no dia 30/06/2025, tal valor não foi suficiente para adimplir a integralidade do contrato, não sendo suficiente para configurar a purgação da mora nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69.

Posto isso, a efetiva purgação da mora somente se concretizou com o depósito judicial integral do débito no valor de R$ 53.545,79 (cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos) realizado em 03/07/2025, ou seja, dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar, conforme comprovante de pagamento id. 319290862.

Nessa perspectiva, o pagamento posterior ao ajuizamento da ação, não descaracteriza a mora pretérita que legitimou o ajuizamento da ação.

A pretensão da parte apelante, de ver reconhecida a improcedência da ação por ausência de mora, encontra óbice na jurisprudência consolidada:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECONHECIMENTO TÁCITO DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO J. SAFRA S.A. contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de RUDENBERG SILVA DE SENA, diante da purgação da mora no prazo legal, com consequente condenação do credor ao pagamento das custas e honorários. A sentença foi mantida mesmo após a rejeição liminar dos embargos de declaração opostos. O Apelante sustenta que a purgação da mora configura reconhecimento do pedido, atraindo a aplicação do princípio da causalidade quanto aos ônus sucumbenciais.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a purgação da mora, após cumprimento da liminar, configura reconhecimento tácito do pedido e autoriza o julgamento de procedência da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se, à luz do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao devedor que quitou a dívida após a propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A purgação da mora no prazo legal após a apreensão do bem, nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, configura reconhecimento tácito da dívida e satisfação da pretensão do credor, impedindo o julgamento de improcedência do pedido.
4. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores entende que, nas ações de busca e apreensão, o pagamento da dívida após o ajuizamento da demanda, ainda que dentro do prazo legal, não descaracteriza a mora anterior nem afasta a responsabilidade do devedor pelos custos do processo. 5. Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda, o que, no caso, recai sobre o devedor que permaneceu inadimplente até a propositura da ação. 6. Com o reconhecimento tácito da dívida e o depósito integral do valor cobrado, mostra-se cabível a procedência da ação, com expedição de alvará para levantamento da quantia pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A purgação da mora realizada após a execução da liminar em ação de busca e apreensão configura reconhecimento tácito do débito e impõe o julgamento de procedência do pedido. 2. Aplica-se o princípio da causalidade para imputar os ônus sucumbenciais ao devedor que deu causa à propositura da demanda, ainda que tenha quitado a dívida posteriormente. 3. O credor tem direito ao levantamento judicial do valor depositado em decorrência da purgação da mora.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11o, e 90, caput .

Jurisprudência relevante citada: TJPB, ApCív no 0805036-90.2023.8.15 .0001, Rel. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2a Câmara Cível, j. 18 .02.2025; TJPB, ApCív no 0804931-58.2023.8 .15.0181, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4a Câmara Cível, j . 30.07.2024
.(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08035262220238150331, Relator.: Gabinete 19 - Des . Aluizio Bezerra Filho, 2a Câmara Cível)

De igual modo, a doutrina processual é uníssona ao afirmar que o réu que dá causa à propositura da ação, ainda que venha a reconhecer o débito posteriormente, deve arcar com os custos do processo. Ensina Nelson Nery Junior:

“(...) pelo princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas dai decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade com despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplica-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer o exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida no mérito (...)”

Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida para reconhecer que a purgação da mora implica reconhecimento tácito da dívida e, portanto, procedência da ação de busca e apreensão, ainda que a restituição do bem ao devedor tenha sido autorizada.

Noutra senda, impõe-se refutar a pretensão recursal quanto à aplicação da multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a qual é devida exclusivamente quando a ação de busca e apreensão é julgada improcedente e o bem é restituído ao devedor em razão da inexistência de mora ou da nulidade do contrato.

Na hipótese em análise, a procedência da ação foi mantida, sendo a restituição do bem mera consequência da purgação da mora tempestivamente realizada. Assim, inexiste fundamento legal para imposição da penalidade postulada.

Entretanto, assiste razão ao recorrente quanto à omissão da sentença relativamente ao pedido subsidiário de restituição de valores pagos em duplicidade, pois restou incontroverso nos autos que, anteriormente à purgação da mora, o apelante efetuou pagamento, por boleto bancário enviado pela própria instituição credora, da quantia de R$ 5.919,83 (cinco mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), valor este que correspondia às parcelas 10, 11 e 12 do contrato.

Posteriormente, ao realizar o depósito judicial integral do valor total do contrato, acabou por incluir novamente referidas parcelas, configurando pagamento em duplicidade.

A omissão da sentença sobre ponto expressamente impugnado na contestação e reiterado em embargos de declaração constitui vício de fundamentação, a ser suprido nesta instância.

Considerando que a instituição financeira recebeu duas vezes pelo mesmo período contratual, impõe-se a devolução do montante indevidamente recebido, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Não se trata, contudo, de repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois não se verificou má-fé ou cobrança indevida, de modo que a restituição deve ocorrer de forma simples.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar em parte a sentença de primeiro grau, a fim de determinar a restituição simples do valor de R$ 5.919,83 (cinco mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), pago em duplicidade pelo apelante, ademais mantenho incólume os demais termos do édito sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025